Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Concurso público. Inscrição em mais de um componente curricular. Proibição. Edital. Previsão. Eliminação do certame. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por candidato eliminado de concurso público para Professor Substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal com base na vedação contida no edital quanto à inscrição para mais de um componente curricular.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação de ambas as inscrições gera direito à escolha de um dos cargos pelo candidato; (ii) estabelecer se a eliminação do candidato em um dos componentes curriculares, por violação ao edital, é legítima.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 4°, III, da Lei 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, os candidatos vinculam-se às normas do edital do certame.
4. A vedação expressa no edital à inscrição em mais de um componente curricular justifica a eliminação do candidato para um dos cargos, ainda que ambas as inscrições tenham sido homologadas.
5. A manutenção do candidato inscrito em ambos os cargos violaria o princípio da isonomia, assegurando-lhe tratamento privilegiado em relação aos demais concorrentes que respeitaram as regras do edital.
6. O princípio da autotutela permite à Administração revisar seus próprios atos para ajustá-los à legalidade, conforme a Súmula 473 do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.[i]

[i] Dispositivos relevantes citados: Lei 4949/12, art. 4o, III; CPC, art. 85, § 11o; STF, Súmula 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907220, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1840689, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 01/04/2024.